Tribunal: TJMT
Processo: 0021780-85.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021780-85.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ - CPF: 460.649.151-53 (APELADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS –INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENE PROVIDO - SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

1. Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada em lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

2. Tratando-se de pagamento de natureza remuneratória, é devida a retenção de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal nº 2.719/2004

3. Atualização monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 21780-82.2015.811.0002, movida por Miguel Angel Claros Paz, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, reconhecendo o direito do apelado à progressão funcional na carreira, pagamento das diferenças salariais decorrentes, bem como correção monetária desde o vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a serem apurados em posterior liquidação de sentença, devendo ser aplicada correção com base no índice de remuneração monetária da caderneta de poupança (TR) e, após, IPCA-E.

Em suas razões recursais, o apelante requer a alteração da correção monetária, limitando-se a aplicação de IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Assevera a necessidade de retenção de 11% (onze por cento), calculado sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG - Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), para repasse ao Instituto de Previdência, visto que tal valor será pago no futuro.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do apelo (id. 3682917 e 36828918).

Ausente as contrarrazões (id. 3682922).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (id 4507280).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que reconheceu o direito do apelado à progressão funcional na carreira, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes dessa progressão.

Extrai-se do pedido inicial que Miguel Angel Claros Paz é servidor público municipal, integrante do quadro de Médico Ginecologista desde
1.4.1990, tendo tomado posse efetiva em 29.10.1996, por meio do Ato n. 038/1996, lotado no Pronto-Socorro Municipal
.

Extrai-se, ainda, que o referido servidor
pleiteou administrativamente o seu reenquadramento funcional em 2011, conforme Lei Complementar n. 3.506/2010, obtendo a elevação para o Nível 8, Classe C, com efeitos retroativos a 30.4.2011 e financeiros a partir de 1.5.2011, porém já deveria ter sido enquadrado na Classe D, ressaltando que em 16.4.2015 quando ocuparia o Nível 9 – Classe D, o réu erroneamente o rebaixou para o Nível 7 – Classe A.

Ressaltou, que o enquadramento funcional da carreira dos médicos públicos municipais é regido pela Lei n. 3.959/2013, que revogou as anteriores (n. 3.506/2010, n. 3.661/2011 e 3.730/2012), cujos critérios para promoção foram devidamente preenchidos, pois já possui 25 anos, 6 meses e 25 dias de serviço e concluiu residência médica em Ginecologia e Obstetrícia (1993), especialização em Saúde Pública (1985) e Geriatria (2008), conforme certificados anexo aos autos.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, tenho que restou evidenciado que o apelado faz jus a progressão de nível/classe, uma vez que preencheu os requisitos previstos em Lei,
in verbis
:

“
LEI COMPLEMENTAR N.º 3.506/2010.

“Art. 14 – A carreira de Médicos e Odontólogos do Município é estruturada em 05 (cinco) classes horizontais e 12 (doze) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios.

I – Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos desta lei, observados os critérios de uma classe para outra.

II – Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desemprenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro.

Parágrafo Único – Decreto Municipal regulamentará a avaliação de desempenho dos integrantes das carreiras de médicos e odontólogos para os fins dispostos neste artigo.

Art. 15 - Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados seguintes critérios:

I – Classe A – Nível Superior Completo com diploma de médico ou cirurgião dentista;

II – Classe B – Somatória de 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação, ou curso de pós-graduação a título de especialização ou ainda título de residência médica;

III – Classe C – requisito da classe B, acrescido de mais 300 (trezentas) horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, ou mais uma pós-graduação a título de especialização;

IV – Classe D – Título de mestrado na área de atuação;

V – Classe E – Título de Doutorado na área de atuação.

Parágrafo único – A progressão do titular de cargo efetivo de médico e odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra.

A Lei n. 3.661/2011
, por sua vez, alterou os incisos II e III do art. 15, que passou a conter a seguinte redação, com vigência a partir de 11 de outubro de 2011:

(...)

II – Classe B – somatória de 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação, ou curso de pós-graduação a título de especialização;

III – Classe C – requisito da classe B, acrescido de mais 300 (trezentas) horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, ou mais uma pós-graduação a título de especialização ou ainda título de residência médica;

Já no ano de 2012, o item III acima foi novamente alterado, vigorando a partir de 6 de março de 2012, passando a conter o seguinte teor:

“III – Classe C – Residência médica ou título de especialista reconhecido pela sociedade ou Conselho Regional de Medicina; ou requisito da Classe B acrescido de mais 300 (trezentas) horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação; ou mais uma pós-graduação a título de especialização.”

Por fim, em 2013, com a entrada em vigor da
Lei Complementar n. 3.959/2013
, que revogou as anteriores, a partir de abril de 2014, o enquadramento dos médicos e odontólogos passou a ser regulamentado da seguinte forma:

“Art. 14. A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são estruturadas em 5 (cinco) classe horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:

I - Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra.

II – Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro.

Art. 15- Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

I – Classe A – Nível Superior Completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC;

II – Classe B – Requisitos estabelecidos da classe A, acrescido de Pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação;

III – Classe C – Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia;

IV – Classe D – Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de atuação reconhecido pelo MEC.

Parágrafo único – A progressão do titular de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos classe para outra.”

Com efeito, da simples leitura das leis municipais, verifica-se que o apelado
se desincumbiu de seu mister ao comprovar parcialmente os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação, faz ele jus ao acolhimento do pedido no que se refere à progressão para a Classe D.

Portanto, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento do apelado, tem ele o direito em obter a progressão na carreira, sob a forma de promoção na classe e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção e dos vencimentos pretéritos referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação.

Desse modo, verifico o acerto do juízo de primeiro grau ao julgar procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para determinar que o Município proceda à progressão funcional almejada, com o consequente pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus.

Da contribuição previdenciária

Por outro lado, o apelante pugna que, em caso de persistência na sucumbência, haja abatimento do valor correspondente a 11% (onze por cento) sobre os valores devidos, pois caracterizam salário-contribuição.

Pois bem, quanto à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória do servidor, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei 2.719/2004 (Lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo § 1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Dos índices de juros e correção monetária

Quanto à atualização monetária, em razão do término do julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE nº 870947 (Tema 810/STF), determino que os índices para atualização do débito sejam fixados em liquidação da sentença, consoante entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Várzea Grande para, tão somente, determinar o desconto da contribuição previdenciária da remuneração do apelado. Em reexame necessário,
RETIFICO
em parte o ato sentencial para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021